Tribunal: TJDFT
Processo: 0745430-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PERCENTUAL DE PENHORA A SER OBSERVADO NO CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ.
2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
3. No caso concreto, a despeito da possibilidade de constrição salarial, a manutenção do percentual de 30% (trinta por cento) fixado na r. decisão agravada possui o condão de atentar contra a dignidade do devedor, porquanto as informações presentes nos autos indicam a existência de despesas essenciais que, somadas à penhora originalmente arbitrada, comprometem de maneira excessiva sua subsistência.
4. Na hipótese, o percentual de 15% (quinze por cento) afigura-se mais adequado, na medida em que não prejudica o sustento do devedor, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito dele à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito executado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.